Tribunal: TJPA
Processo: 0804644-49.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0804644-49.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE TOME ACU

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DELEGATÁRIO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO IRREGULAR ENVOLVENDO AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR ESTRANGEIRO SEM AUTORIZAÇÃO DO INCRA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO INTERINO. PERDA DA DELEGAÇÃO. RECURSO HIERÁRQUICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso hierárquico interposto contra acórdão do Conselho da Magistratura que manteve decisão da Corregedoria-Geral de Justiça aplicando a penalidade de perda da delegação ao titular do Cartório do Único Ofício de Tomé-Açu/PA, em razão de registro imobiliário irregular realizado em 28/03/1984, consistente na aquisição de imóvel rural por estrangeiro sem autorização do INCRA.

2. O recorrente sustenta prescrição da pretensão punitiva, em razão do decurso de mais de trinta anos entre o fato e a instauração do PAD em 2022, bem como alega ilegitimidade passiva, ao argumento de que o ato teria sido praticado por outro oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa, considerado o lapso temporal entre o registro imobiliário e a instauração do PAD; (ii) saber se o recorrente possui legitimidade para responder pelo ato registral praticado no âmbito da serventia sob sua responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional quinquenal aplicável às infrações puníveis com perda de delegação tem como termo inicial a data em que a autoridade competente toma conhecimento do fato, nos termos do art. 142, §1º, da Lei nº 8.112/1990, art. 198 da Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 1.209 do Código de Normas estadual e Súmula 635 do STJ.

5. O conhecimento inequívoco da irregularidade ocorreu apenas em 2022, mediante ofício do INCRA comunicando a aquisição irregular de imóvel rural por estrangeiro. A instauração do PAD no mesmo ano interrompeu o prazo prescricional, afastando a alegada prescrição.

6. O delegatário responde pela regularidade dos atos praticados na serventia sob sua titularidade ou interinidade, incumbindo-lhe zelar pela legalidade e fiscalização dos registros, nos termos dos arts. 3º, 31 e 32 da Lei nº 8.935/1994.

7. Comprovada a infração à legislação fundiária (art. 15 da Lei nº 5.709/1971), consistente no registro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro sem autorização do INCRA, revela-se adequada a penalidade de perda da delegação, inexistindo ilegalidade no procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional da pretensão punitiva em processo administrativo disciplinar inicia-se na data em que a autoridade competente toma conhecimento inequívoco do fato, interrompendo-se com a instauração do PAD.

2. O delegatário de serventia extrajudicial responde administrativamente por atos registrais irregulares praticados no âmbito da serventia sob sua responsabilidade, ainda que realizados durante sua interinidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Hierárquico.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram o E. Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO HIERÁRQUICO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO HIERÁRQUICO
ao Tribunal Pleno
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto por
BENEDITO CARVALHO DA CRUZ
, visando a reforma

Acórdão
emanado
pelo Conselho da Magistratura
deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de relatoria do Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno que negou provimento ao Recurso Administrativo oposto, mantendo a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que aplicou
ao recorrente a penalidade de perda da delegação

como
Oficial do

Cartório do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açú,
conforme a ementa, a seguir transcrita:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PERDA DE DELEGAÇÃO. REGISTRO IRREGULAR POR OFICIAL INTERINO. RESPONSABILIDADE DO DELEGATÁRIO.

I. Recurso administrativo interposto contra decisão que sugeriu a perda da delegação prevista no art. 35, II, da Lei n. 8.935/1994 e no art. 1025, IV, do Código de Normas do Estado do Pará, em razão de registro que não observou os ditames legais, efetuado pelo recorrente na qualidade de Oficial Interino do Cartório.

II. A questão em discussão consiste em determinar se a condição de Oficial Interino do Cartório no momento do registro irregular afasta a responsabilidade do recorrente pela irregularidade que ensejou a perda da delegação.

III. A alegação de que o recorrente era Oficial Interino do Cartório à época do registro irregular não é suficiente para afastar a aplicação das sanções previstas em lei. A condição de interinidade não exime o responsável do cartório da sanção de perda de delegação por registro realizado em desacordo com a lei.

IV. O fato de que o ato irregular poderia ser regularizado posteriormente pela parte interessada não exime a responsabilidade do cartorário pela irregularidade cometida.

IV. Recurso administrativo desprovido.”

Em suas
razões recursais
, o recorrente Benedito Carvalho da Cruz, após breve exposição dos fatos, defende a reforma do Acórdão do Conselho da Magistratura, argumentando, em síntese, que o registro de compra e venda realizado no dia 28/03/1984, na matrícula imobiliária n° 2009, do Livro 2-F, referente ao Lote C3-326, foi praticado pelo Oficial Titular do Cartório do único Ofício de Tomé-Açu/PA, afirmando que foi designado no cargo como Oficial Titular através de Decreto Governamental somente na data de 10 de janeiro de 1985.

Alega que inexiste nos autos prova documental da existência material da Portaria n° 02/78, de 23/06/1978, de lavra da Juíza da Comarca de Tomé-Açu, Dra. Floracy de Jesus Pamplona Dantas designando o recorrente Benedito Carvalho da Cruz para responder interinamente pelo expediente do Cartório.

Destaca que o interino designado para o exercício de função delegada não se equipara ao titular de serventia extrajudicial, por ausência dos requisitos autorizadores para o ingresso na função, afirmando, ainda, que o Sr. Manuel Samuel da Cruz, titular da serventia até o seu evento morte, ocorrida em 15/08/1983, nunca foi afastado por processo administrativo disciplinar (PAD) com decisão transitada em julgado com penalidade de perda de delegação.

Sustenta que não pode ser responsabilizado pelos fatos que ensejaram a instauração do processo, afirmando que o registro da compra e venda na matrícula imobiliária n° 2009, do Livro 2-F, referente ao lote C3-326, realizado no dia 28/03/1984, foi efetivado pelo Oficial Titular Sr. Manuel Samuel da Cruz.

Defende a concessão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com base no artigo 28, §5° e §6° do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida e declarada a ilegitimidade passiva do recorrente e consequentemente, determinar o seu arquivamento.

Coube-me a relatoria do feito.
Proferi decisão monocrática
, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 27800659).

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a irregularidade no registro imobiliário envolvendo aquisição por estrangeiro, sem a devida autorização do INCRA, configura infração grave à legislação fundiária que resultou na perda de delegação (id 27893160).

Proferi despacho, determinando a inclusão do feito na pauta de julgamento (id 32879664).

O recorrente Benedito Carvalho da Cruz

apresentou
petição
, suscitando

questão de ordem pública, com o objetivo de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa e anulação dos atos que culminaram na perda da delegação cartorária, com pedido de tutela cautelar para recondução ao cargo. Sustenta que a pretensão punitiva estaria fulminada pela prescrição quinquenal (Lei n° 9.873/1999 e Lei n° 8.112/90), considerando o lapso temporal de 38 (trinta e oito) anos entre o fato ocorrido em 1984 (até 2026) e a instauração do PAD realizada em 2022. Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa e a anulação de todos os atos do PAD e a recondução provisória ao exercício da delegação. Juntou documentos (id 33852100).

Proferi despacho, me reservando para apreciar a questão referente à prescrição da pretensão punitiva, por ocasião do julgamento de mérito do Recurso Hierárquico pelo colegiado do Tribunal Pleno (id 34950331).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O recorrente Benedito Carvalho da Cruz interpôs Recurso Hierárquico contra o Acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura (id 26248009), sob a relatoria do eminente Desembargador Alex Pinheiro Centeno, que negou provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça deste E. Tribunal que aplicou ao recorrente a penalidade de perda da delegação, prevista no artigo 35, inciso II da Lei n° 8.935/1994 e artigo 1.025, inciso IV do Código de Normas do Estado do Pará.

Consta dos autos, que o recorrente Senhor Benedito Carvalho da Cruz foi nomeado para responder interinamente pelo expediente do Cartório do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açú em 23 de junho de 1978, através da Portaria n° 01/78.

Por conseguinte, a Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal resolveu instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor recorrente na condição de Oficial Titular do Cartório de Tomé Açu/PA, com a finalidade de apurar os fatos descritos no processo n° 0003620-61.2022.2.00.0814-PjeCor, questão relacionada à possível irregularidade no registro de imobiliário de compra e venda realizado no dia 28/03/1984, na matrícula imobiliária n° 2009, do Livro 2-F, referente ao Lote C3-326.

Posteriormente, após regular instrução do feito administrativo, a Presidência deste E. Tribunal de Justiça proferiu decisão, em consonância com a manifestação da Corregedora Geral de Justiça, aplicando a pena de perda de delegação em desfavor de Benedito Carvalho da Cruz, Titular do Cartório Único Ofício de Tomé-Açú.

O recorrente interpôs Recurso Administrativo contra a referida decisão, o qual foi desprovido por julgamento realizado pelo Conselho da Magistratura.

Em seguida, o recorrente interpôs o presente Recurso Hierárquico ao Tribunal Pleno, argumentando, em síntese, a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, alega a sua ilegitimidade passiva e que não pode ser responsabilizado, afirmando que o registro de compra e venda na matrícula imobiliária n° 2009 foi realizado pelo Oficial Titular Sr. Manuel Samuel da Cruz, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Considerando a arguição de preliminar, passo a examiná-la.

- Da Prejudicial de Mérito de Prescrição da Pretensão Punitiva. Rejeitada:

O recorrente suscitou a prejudicial de prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa, considerando o lapso temporal de 38 (trinta e oito) anos entre o fato ocorrido em 1984 (até 2026) e a instauração do PAD realizada em 2022, bem como, argumenta que este E. Tribunal de Justiça do Pará tinha conhecimento do fato desde o ano de 1984, pois exerce a fiscalização dos cartórios.

Entretanto, a tese sustentada não merece prosperar.

Sobre a matéria referente à prescrição e ao termo inicial do prazo prescricional, vale destacar o disposto no artigo 142, §1° da Lei n° 8.112/90, reproduzido pelo artigo 198 e §3° da Lei Estadual n° 5.810/94, no artigo 1.209 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará e no enunciado da Súmula 635 do STJ aplicáveis à hipótese dos autos,
in verbis
:

““
Art. 142. A ação disciplinar prescreverá
:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão
;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.

§ 1
o
O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido
.

§ 2
o
Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3
o
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
.

Art. 198. A ação disciplinar prescreverá
:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido,
salvo no caso da infração prevista no inciso II do art. 190 desta Lei, em que a prescrição se inicia a partir do retorno do servidor.

§2º Às infrações disciplinares capituladas também como crime aplicam-se os prazos de prescrição previstos na lei penal, quando superiores a 5 (cinco) anos.

§3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
.

Art. 1.209.
A ação disciplinar prescreverá em
:

I –
5 (cinco) anos, no caso de infração punível com perda de delegação
ou do cargo
, no caso de juiz de paz;

II – 2 (dois) anos, no caso de infração punível com suspensão ou multa;

III – 1 (um) ano, no caso de infração punível com repreensão”.

“
Súmula 635, STJ. Os prazos prescricionais
iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato
”. (grifei)

Assim, observando o texto expresso de lei e o enunciado da Súmula 635 do Colendo STJ, resta patente o entendimento da Corte Superior de que o termo inicial do prazo prescricional do Processo Administrativo Disciplinar é a data do conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD.

A questão central apurada no feito administrativo diz respeito ao registro de compra e venda realizado no dia 28/03/1984, na matrícula imobiliária n° 2009, do Livro 2-F, referente ao Lote C3-326, sendo que o referido lote teria sido adquirido pela sociedade empresária Jamic Imigração e Colonização Ltda junto ao Estado do Pará, em 21/05/1962, e a empresa em março de 1984 teria vendido o lote C3-326 ao Sr. Toshio Nishida, conforme escritura pública lavrada no Cartório do Único Ofício de Tome Açu/PA.

Posteriormente, o Sr. Yoshio Nishida requereu a inclusão do Lote C3-326 no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), através da Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais Eletrônica (DCR), contudo o pedido foi indeferido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, assim como, levou o fato a conhecimento da Corregedoria noticiando irregularidade registral praticada pela serventia do registro de imóvel rural por estrangeiro, mediante o Ofício n° 6541/2022/SR(01)PA-G/SR(01)PA/INCRA, pois o Sr. Yoshio Nishida, de nacionalidade japonesa, já possuía outro imóvel rural quando da aquisição, sem autorização do INCRA.

Portanto, embora o registro irregular
na matrícula imobiliária n° 2009
tenha sido realizado na data de
28/03/1984
pelo Oficial do Cartório do Município de Tomé-Açu, a autoridade competente para a instauração do processo administrativo, no caso, a Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal só tomou conhecimento da irregularidade através do Ofício n° 6541/2022/SR/PA/INCRA expedido no ano de 2022 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que levou ao conhecimento da Corregedoria sobre a segunda aquisição de imóvel rural pelo estrangeiro Yoshio Nishida, referente ao Lote C3-326, localizado no Município de Tomé-Açu, configurando violação as prescrições legais relativas à atuação notarial e registral.

Por conseguinte,
a Corregedoria-Geral de Justiça do Pará (CGJ/PA), após tomar conhecimento do fato noticiado pelo INCRA,
determinou a abertura de
Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 0003620-61.2022.2.00.0814)
em
novembro de 2022, para apurar a suposta irregularidade em registro imobiliário.

Portanto, com base na legislação supramencionada e na Súmula 635 do STJ, conclui-se claramente que a prescrição da pretensão administrativa não restou consumada, pois o prazo de cinco anos se iniciou na data do conhecimento pela autoridade competente da irregularidade noticiada pelo Ofício expedido pelo INCRA no ano de 2022, sendo que na data de 29/11/2022 através da Portaria n° 239/2022-CGJ a Corregedoria Geral de Justiça instaurou o processo administrativo disciplinar contra o recorrente Benedito Carvalho da Cruz (id 18697515), além disso, a instauração tempestiva do PAD é o marco que interrompe a prescrição.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do Colendo STJ a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAD.
DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1 . Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte entende que “o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1º, da Lei 8.112/1990)
, a qual interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4º, da Lei 8 .112/1990)” ( MS 19.488/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/3/2015).

3 . A prescrição administrativa disciplinar referente aos servidores do Estado da Bahia é regida pela Lei Estadual 6.677/1994, de redação idêntica às disposições do Estatuto Federal.

4. No caso concreto, infere-se dos autos que o ora agravante teve contra si instaurada ação disciplinar em 10/07/2014, por ter ele, no dia 05/01/2013, no município de Alagoinhas/BA, abusado da sua condição de policial e empreendido medidas para recuperar veículo de terceiros, cujas prestações não tinham sido pagas.

5. Nesse contexto, considerando a legislação de regência, tem-se que com a instauração do PAD, nos termos do art. 203, § 3º, da Lei 6.677/1994 (10/7/2014), interrompeu-se o prazo prescricional. Além da interrupção, referido prazo também permaneceu suspenso por 180 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração. Portanto, a partir de 10/01/2015 reiniciou-se a fluência do prazo de cinco anos, previsto no art. 203, I, da Lei n. 6 .677/1994, para a aplicação da penalidade de demissão, período que apenas se findaria em 10/1/2020, o que afasta a tese de prescrição da pretensão punitiva, já que a imposição da penalidade ocorreu em data anterior (dia 9/1/2020). 6. Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes . 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 67473 BA 2021/0306122-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA.

1. Nos termos da Súmula 635 do STJ: "Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido “sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar” e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção."

2. Hipótese em que o Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Corte, ao consignar que a interrupção da prescrição não cessa enquanto não findar o processo administrativo disciplinar, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da Administração em razão dos elementos registrados nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1918095 RJ 2021/0022008-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)”

Assim,
rejeito a prejudicial de prescrição suscitada
.

- MÉRITO:

No tocante ao mérito, o recorrente alega ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade do registro irregular seria do Oficial Titular do Cartório de Tomé-Açu, argumentação que não merece prosperar.

Sobre a matéria em análise, cumpre destacar que a responsabilidade do delegatário abrange, nos termos da Lei nº 8.935/1994, toda a atividade da serventia sob sua delegação, incluindo a manutenção, fiscalização e regularização dos registros anteriormente realizados, especialmente, quando subsistentes em seus efeitos e com repercussão jurídica no tempo de sua gestão.

Ademais, o art. 3º da referida Lei prevê que os notários e registradores, no exercício da função delegada, devem observar os princípios constitucionais da Administração Pública (legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade), respondendo administrativa, civil e penalmente por suas infrações (arts. 31 e 32).

Analisando os autos, verifico que restou comprovado que
o Sr. Benedito Carvalho da Cruz havia sido nomeado para responder interinamente pela serventia do Cartório do Único Ofício de Tomé Açu/PA à época dos fatos do registro imobiliário irregular, cujo registro de compra e venda se deu em 28/03/1984.

Assim, restou configurada a infração grave à legislação fundiária, nos termos do artigo 15 da Lei n° 5.709/1971, em razão da comprovação de irregularidade no registro imobiliário envolvendo aquisição por estrangeiro, sem a devida autorização do INCRA, conduta grave que resultou na aplicação da pena de perda de delegação em desfavor de Benedito Carvalho da Cruz, Titular do Cartório Único Ofício de Tomé-Açú, ora recorrente, declarando-o vago, nos termos do art. 32, inc. IV da Lei nº 8.935/94 – Lei dos Cartórios, conforme a Portaria n° 1144/2025-GP, publicada no DJE TJ/PA, edição 8026/2025, de 25/02/2025, conforme a decisão proferida pela Presidência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decisão que deve ser integralmente mantida.

Por fim, destaco que o recorrente tão somente reitera no presente recurso hierárquico a mesma tese de ilegitimidade passiva, sustentada no recurso administrativo, sendo que a questão foi devidamente analisada pelo Conselho da Magistratura que julgou improvido o recurso administrativo oposto.

No mais, registro que o recorrente Benedito Carvalho da Cruz possui inúmeros processos disciplinares instaurados em seu desfavor no âmbito da Corregedoria Geral de Justiça em razão do exercício da atividade como Titular do Cartório do Único Ofício de Tomé-Açú/PA, que demonstra uma conduta reiterada de infrações administrativas, conforme a certidão emitida (vide id 2771769).

Portanto, diante da não consumação da prescrição, da ausência de ilegalidades no processo administrativo disciplinar instaurado e da adequação da penalidade aplicada, a medida que se impõe é o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente o Acórdão recorrido, pois restou comprovado o ilícito administrativo.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO HIERÁRQUICO
, mantendo integralmente a decisão recorrida, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/05/2026